Tribunal: TJBA
Processo: 8028072-11.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8028072-11.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ARIENE DA ROCHA PIRES MACHADO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. IMPUGNAÇÃO.
PRELIMINARES DE CONEXÃO E I
LEGITIMIDADE ATIVA.
REJEIÇÃO.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.
VIABILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

MÉRITO.
VPNI.

IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL
.

IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

DE OFÍCIO, DETERMINA-SE A ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE AO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima discriminados, nº
8028072-11.2021.8.05.0000
, em que figuram como exequente
ARIENE DA ROCHA PIRES MACHADO
e como executado/impugnante o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da relatora que a este integra.

Salvador, .